Tribunal: STF
Processo: RE 103302
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-26
Data de publicação: 1984-10-26

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. CÓDIGO PENAL, ART. 155, PARAGRAFO 4., III.
E ASSENTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO SENTIDO
DE NÃO SE APLICAR O PARAGRAFO-2., DO ART. 155, NOS CASOS DE FURTO
QUALIFICADO. PRECEDENTES DO STF. EXCLUSAO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO,
DA PENA RECLUSIVA, IMPOSTA NA SENTENÇA, POR APLICAÇÃO DO
PARAGRAFO-2, DO ART. 155, DO CP, DECRETANDO A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, DE REFERENCIA A MULTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, POR DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, E PROVIDO,
PARA RESTABELECER A SENTENÇA, QUE CONDENOU A RE A DOIS ANOS E QUATRO
MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE CR$ 4.000,00.